Tribunal: STF
Processo: HC 222164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleudson Garcia Montali contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AgRg na TutPrv no HABEAS CORPUS Nº 652.184-SP.



    A defesa requer, em síntese, conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, em razão dos seus problemas de saúde. (eDOC 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 221.994/SP de minha relatoria, também julgado na data de hoje.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus por perda superveniente de objeto (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente